Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROPOSITURA DE AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva, pois as cotas condominiais exequendas eram atinentes aos meses de maio a setembro do ano de 2015, tendo ocorrido a prescrição quinquenal. Sustenta a parte recorrente que houve a interrupção da prescrição em 6/12/2018, em virtude da decisão que determinou a citação da parte executada no Processo 0709875-36.2018.07.0006.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 28917160-28917163). Contrarrazões apresentadas (ID 28917168).
III. O Superior Tribunal de Justiça assentou no Tema Repetitivo 949 que: “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edilício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.”
IV. A controvérsia não reside em torno do prazo prescricional, mas na ocorrência ou não de causa interruptiva. Dispõe o inciso I do artigo 202 do Código Civil que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
V. No processo 0709875-36.2018.8.07.0006 a parte recorrente buscava a execução das taxas condominiais vencidas e não pagas no período de maio a setembro de 2015, de responsabilidade da parte recorrida. Apesar de ter sido determinada a citação naquele processo, a parte recorrente/exequente não promoveu a citação da recorrida/executada. Naquele processo a citação restou frustrada (ID 27660121 dos autos de origem) porque o endereço fornecido foi insuficiente para identificar o local da diligência. Apesar de intimada, a parte exequente não informou o endereço para citação, vindo o processo a ser extinto, em sentença que transitou em julgado em 18/2/2019.
VI. Não tendo ocorrido a citação naquele feito, não se operou a causa de interrupção da prescrição. Tendo a presente ação sido intentada após cinco anos do vencimento das cotas condominiais, não merece reparo a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva. Precedente: (Acórdão 948892, 20130111267942APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 24/6/2016. Pág.: 207/216)
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.